Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-36.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DA PARTE AUTORA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REQUISITO NECESSÁRIO À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos
2. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, a fim de que o Distrito Federal fosse condenado a implementar a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB nos vencimentos da recorrente, bem como a efetuar o pagamento dos valores retroativos desde maio de 2016.
3. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF).
4. Nos termos do art. 2o, § 1o, da referida Lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Acerca do tema, o Enunciado n. 27 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”. (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho).
6. Conforme consignado no julgamento do referido incidente de uniformização de jurisprudência, o exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
7. Demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. A análise deve voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
8. Na espécie, verifica-se que a recorrente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermeira da Secretaria de Estado de Saúde do DF, lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinada à Superintendência da Região de Saúde Sul (ID 24290991).
9. O conjunto probatório acostado ao feito, todavia, não permite concluir que a parte autora exerça atividades relacionadas a ações básicas de saúde. Ao contrário, o Despacho da SES/SRSSU/DA/GP indica que a servidora não trabalha diretamente com a atenção primária à saúde (ID 24290992).
10. A lotação em Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo em vista o dever de observância do §1o do artigo 1o da Lei distrital n. 318/1992.
11. Desse modo, a hipótese em evidência se diferencia daqueles casos em que a parte autora demonstra cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, mas o Distrito Federal deixa de efetuar o pagamento da Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde- GAB, sob o argumento de que tal gratificação é devida apenas aos servidores em exercício em centros de saúdes, postos de saúde e de assistência médica.
12. Caberia à parte autora o dever de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o que não se verificou no caso dos autos.
13. Nesse sentido: Acórdão 1309302, 07254091920208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020.
14. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência do pleito autoral é medida que se impõe.
15. Recurso conhecido e improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55), cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.